Tribunal: TCU
Processo: 026.773/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 109/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Roberto Leher (CPF XXX.562.817-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 1314/2017-TCU-Plenário (peça 19); e b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 026.773/2016-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Roberto Leher (XXX.562.817-XX); Universidade Federal do Rio de Janeiro (33.663.683/0001-16). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.